Tribunal: TJMT
Processo: 1015470-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015470-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), CASSEMIRO KONAGESKI registrado(a) civilmente como CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (EMBARGADO), AGROPECUARIA KONAGESKI LTDA - CNPJ: 37.487.998/0001-00 (EMBARGADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (EMBARGADO), JESSICA CAROLINA KONAGESKI - CPF: 041.038.691-00 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REEMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - INVERSÃO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – SUPRESSÃO DA OMISSÃO – EMBARGOS PROVIDO.

Constatando a omissão quanto a ponto objeto da irresignação recursal, justificado se faz o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de suprir a omissão referente a inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAI N. 1015470-37.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
(Id-234534688),

objetivando sanar omissão e contradição em tese, existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015470-37.2024.8.11.0000,
reformando na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, para o fim de reconhecer que a multa contratual oriunda do

o Contrato de Compra e Venda de Insumos de nº 1331S66175-1 se sujeita a Recuperação Judicial, devendo o crédito ser mantido nos termos indicados pelo Administrador Judicial inicialmente.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a inversão do ônus sucumbencial que tinha fixado em desfavor da ADM pela decisão agravada.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão.

A parte Embargada

apresentou contrarrazões aos Embargos, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id-237172658.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Com razão a Embargante.

A decisão recorrida nos autos de Agravo de Instrumento n. 1015470-37.2024.8.11.0000, tem como origem a impugnação de crédito ajuizada pelos Embargados, no qual pretendiam a retificação do crédito destinado a Embargante e listado na Recuperação Judicial em trâmites pelo Juízo de origem.

Quando da apreciação do mérito do Agravo de Instrumento, restou retificada a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
concluindo o colegiado desta Egrégia 2ª Câmara Cível pela reforma na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, para o fim de reconhecer que a multa contratual oriunda do
o Contrato de Compra e Venda de Insumos de nº 1331S66175-1 se sujeita a Recuperação Judicial, devendo o crédito ser mantido nos termos indicados pelo Administrador Judicial inicialmente.

Todavia, dentre as matérias consignadas nas razões do Agravo de Instrumento fora justamente a inversão do ônus de sucumbência, fixados pelo Juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Impugnante, ora Embargados.

Malgrado ao que se falou, restou o acórdão recorrido omisso quanto a referido ponto, razão pela qual, justificado se faz a insurgência deduzida pela Embargante.

Em razão disso, imperioso se faz a supressão da referida omissão, para o fim de inverter o ônus de sucumbência.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para o fim de suprir a omissão apontada e determinar a inversão do ônus de sucumbência arbitrados pelo Juízo de primeiro grau, integralizando referido ponto ao acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024